Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. No caso, o embargante alega omissão pela ausência de pronunciamento de precedente da 1a Turma Cível do TJDFT, todavia, não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema, e se encontra devidamente fundamentado, sendo apenas necessário o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.